Tribunal: STF
Processo: HC 266153
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, em favor de Denis Santos Coimbra, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso Especial n. 2212048/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido. (eDOC 6, p. 52).



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 10 ano de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1000 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 4, p. 130-136)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 5, p. 54-74)



    Alegando violação ao teor dos arts. 42 e 59, do Código Penal, e 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a defesa interpôs recurso especial, ao qual o ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena em 8 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 6, p. 17-24). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 6, p 52. )



    Nesta Corte, reiteram as alegações expostas no STJ.



    Enfatizam que “não poderiam as instâncias ordinárias, bem como a Colenda Corte Cidadã, ora Autoridade Coatora, valerem-se meramente da “expressiva quantidade de droga” ou da “natureza do entorpecente apreendido” para concluir que o paciente se dedicaria à atividade criminosa e, portanto, negar-lhe a aplicação do benefício contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.” (p. 10)



    Afirmam que “o paciente é primário, de bons antecedentes, não responde a outras ações penais, não era investigado, nem conhecido dos meios policiais, conforme atestaram os policiais ouvidos sob o oxigênio do contraditório.” (p. 11)



    Requerem, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena, a imposição de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para a incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, a denúncia traz o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1º de junho de 2024, por volta de 05h, na Rua Osmar Antonioli, nº 755, no bairro Nova Mirim, nesta cidade e comarca de Praia Grande, DÊNIS SANTOS COIMBRA, qualificado a fls. 19/20, transportava drogas, consistentes em 100kg de cocaína, separados em tijolos, e mais 9,7kg da mesma substância, divididos em sacos, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo se apurou, o indiciado transportava as drogas supracitadas na caminhonete Kia (cor branca e placa FRU8239), para fins de tráfico ilícito. 



    Policiais Civis que faziam parte de uma investigação visando combater o tráfico de drogas receberam informações sobre uma suposta rota de tráfico de cocaína, por onde passaria uma carga de entorpecente proveniente do Paraguai para o Estado de São Paulo. Segundo as informações, essa carga viria pela rodovia do litoral para o posterior preparo e distribuição para a região do ABC, sendo notificados também sobre os possíveis veículos utilizados para a prática em questão, bem como a data para a chegada de um novo carregamento. 



    Assim, munidos de tais informações, realizaram uma campana no município de Peruíbe, no possível local de passagens dos automóveis indicados. Tratava-se de uma região de chácaras, em que um caminhão Mercedes ingressou em um local ermo e passou um carregamento para a caminhonete Kia. Em seguida, esta última deixou o local. 



    Os agentes da lei, então, resolveram realizar o acompanhamento deste veículo que se dirigiu até Praia Grande. Chegando nesta cidade, mais especificamente na Rua Osmar Antonioli, nº 755, o motorista da caminhonete Kia (posteriormente identificado como o denunciado DÊNIS) manobrou e entrou (parcialmente) de ré na garagem, fazendo com que parte do veículo permanecesse sobre a calçada. Com isso, foi possível que os policiais observassem que a caçamba do carro foi erguida, como se fosse um caminhão basculante. Trata-se de uma característica incomum para tal veículo. Em seguida, os agentes da lei notaram que o acusado passou a descarregar os objetos, ocasião em que decidiram abordá-lo.



    Realizada a abordagem, foi constatado que se tratava de um fundo falso instalado sob o compartimento de carga do caminhão, onde o averiguado havia armazenado grande quantidade de tijolos de cocaína além de sacos contendo a mesma substância. 



    Indagado a respeito dos fatos, ele admitiu informalmente a prática delitiva aos policiais. 



    Deste modo, o indiciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, onde se constatou por laudo toxicológico que se tratava realmente de 100kg de cocaína, separados em tijolos, e mais 9,7kg da mesma substância, divididos em sacos.” (eDOC 2, p. 67 e eDOC 3, p. 1).



    Ao final da instrução criminal, o paciente foi condenado como incurso arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na individualização da pena, o magistrado de origem afastou a aplicação da minorante da Lei de Drogas, com amparo nos seguintes fundamentos:



    “Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, pois o réu foi preso transportando grande quantidade de drogas em caminhão com fundo falso (fl. 11/13 e 162/165), a demonstrar, de maneira lógica, o envolvimento com organização criminosa especializada nesse tipo de infração. Logo, não pode ser visto como mero traficante ocasional quem aceita realizar tal tipo de transporte.” (eDOC 4, p. 135 - grifos originais)



    Ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou o TJ/SP:



    “O réu não reúne méritos para se beneficiar da causa de diminuição preconizada no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da utilização de veículo adaptado à prática do transporte de drogas ilícitas, evidenciando profissionalismo e seu profundo envolvimento com a mercancia espúria, denotando a dedicação a atividades criminosas. 



    Evidente que a quantidade de substância ilícita transportada se coaduna com alguém que goza da confiança do proprietário das drogas. Ou seja, um novato não receberia semelhante quantidade. Ao contrário, somente um colaborador respeitado das hordas criminosas, detentor de credibilidade, faria jus a tal deferência. 



    De se sopesar ainda que a ponderação do tipo da droga apreendida é de grande importância, eis que é inegável que a cocaína é muito mais letal e viciante que outras, conduzindo a maior facilidade de venda e lucratividade, impondo-se, por consequência, a necessidade de mais rigor diante da maior reprovabilidade e gravidade da conduta.” (eDOC 5, p. 73-74)



    Na espécie, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito (utilização de veículo adaptado à prática do transporte de drogas ilícitas), concorreram para convencer as instâncias ordinárias da existência de habitualidade do tráfico.



    Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    A prova produzida em Juízo, portanto, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    Com efeito, a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não é devida a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente